Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704215-11.2020.8.07.0000 Agravante: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA Agravado: JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA NETO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Wladimir Matteo Merlo Garcia, contra a r. decisão que, na ação declaratória c/c ressarcimento por valores pagos que propôs contra o ora agravado, José Carlos Carneiro de Mendonça Neto, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de que fosse determinado à empresa Sol Construtora e Administradora Ltda. que depositasse em juízo os valores devidos ao ora agravado em razão de um distrato de promessa de compra e venda de imóvel. Explicou o autor/agravante que firmou contrato verbal com o réu/agravado, a fim de que este figurasse como promissário comprador no contrato de compra e venda de um imóvel firmado com a referida empresa Sol Construtora e Administradora Ltda., apenas para que o seu nome não constasse da negociação em razão de um litígio que possuía com sua ex-esposa. Afirmou que o réu/agravado apenas cedeu o seu nome para figurar no contrato de compra e venda do imóvel, mas que foi ele quem negociou todas as fases de celebração do contrato e efetuou o pagamento das parcelas iniciais. Consignou que em meados de novembro de 2018 a sua relação com o réu/agravado se deteriorou em razão de um negócio não concluído, razão pela qual pediu que este lhe transferisse a titularidade do contrato de compra e venda, o que não foi feito. Esclareceu que o réu/agravado firmou um distrato com a empresa Sol Construtora e Administradora Ltda., no qual ficou acertada a devolução da quantia de R$137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) até o dia 02/04/2020, valor este que entende lhe pertencer. Nos autos de origem, porquanto, pretende o autor/agravante a declaração de que foi o verdadeiro promitente comprador do imóvel de propriedade da empresa Sol Construtora e Administradora Ltda. e, por consequência, pede a condenação do réu/agravado na devolução dos valores que foram por ele desembolsados em razão do contrato, no valor de R$478.500,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos reais). Subsidiariamente, pede que, acaso se reconheça que o distrato se deu por inadimplência, seja determinado que o ressarcimento dos R$137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), devidos pela sociedade empresária Sol Construtora e Administradora Ltda., se dê em seu benefício. Cautelarmente, portanto, requereu fosse determinado que a empresa Sol Construtora e Administradora Ltda. realizasse a devolução da referida quantia por meio de depósito em juízo, abstendo-se de devolvê-la diretamente ao réu/agravado, José Carlos de Mendonça Neto. A MM. Juíza indeferiu o pedido cautelar, ao fundamento de que as provas apresentadas não dão amparo ao pleito apresentado, pois os comprovantes dos pagamentos realizados à empresa Sol Construtora e Administradora Ltda. não se encontram em nome do autor/agravante, o que exige uma melhor apuração dos fatos noticiados para a análise do direito alegado. Em suas razões recursais, o autor/agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que os documentos dos autos são suficientes a demonstrar que foi ele quem negociou as cláusulas do contrato de compra e venda, bem como que foi ele quem realizou os respectivos pagamentos. Pede, porquanto, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a medida cautelar requerida na origem, determinando-se a intimação da sociedade empresária Sol Construtora e Administradora Ltda., a fim de que ela se abstenha de efetuar o pagamento previsto no distrato diretamente ao réu/agravado, José Carlos de Mendonça Neto, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao autos, a fim de que o respectivo valor sirva de eventual ressarcimento ao final do processo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 14484158). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal liminar. Analisando os documentos trazidos pelo autor/agravante, verifico que há elementos mínimos suficientes da existência do alegado contrato verbal havido entre as partes, no sentido de o réu/agravado ter figurado na promessa de compra e venda do imóvel, enquanto que o autor/agravado foi o efetivo negociador das suas cláusulas, tendo realizado o pagamento de algumas das parcelas nele descritas. Trouxe o autor/agravante e-mails trocados entre ele e a imobiliária, bem como entre ele e um advogado, dos quais se extrai que a redação das cláusulas do contrato teve a sua ativa participação, conforme alegado na inicial. Bem ainda, o autor/agravante trouxe aos autos os comprovantes de todas as parcelas pagas à sociedade empresária Sol Construtora e Administradora Ltda., dentre os quais há transferências por ele realizada em favor do réu/agravado, bem como duas declarações de terceiros que afirmam ter pago, em nome do autor/agravante, valores referentes ao contrato de compra e venda objeto da presente controvérsia. Com efeito, a medida liminar requerida pelo autor/agravante na origem tem natureza cautelar, exatamente para resguardar eventual provimento favorável ao final da demanda. Nesse sentido, a existência de prova mínima do direito alegado é suficiente ao deferimento da medida, a fim de que seja resguardada a eficácia de eventual provimento final favorável. Nesse sentido, considerando a plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora, tendo em vista que em breve se encerrará o prazo para que a sociedade empresária Sol Construtora e Administradora Ltda. efetive o pagamento devido ao réu/agravado, mostra-se cabível o deferimento da tutela cautelar requerida na origem. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICADA para, reformando a r. decisão agravada, deferir a medida cautelar requerida nos autos de origem e determinar a intimação da sociedade empresária Sol Construtora e Administradora Ltda., a fim de que ela se abstenha de efetuar o pagamento previsto no distrato da promessa de compra e venda do imóvel localizado na SMPW Quadra 5, conjunto 10, lote 01, Park Way - DF diretamente ao réu/agravado, José Carlos de Mendonça Neto, devendo depositar o respectivo valor em conta judicial vinculada ao autos. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, para que tome as providências necessárias ao seu cumprimento. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora